Tribunal: TJSP
Processo: 2192562-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU, EM PARTE, O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO O BLOQUEIO PROVISÓRIO DE CONTA EM REDE SOCIAL – ALEGAÇÃO DE INVASÃO POR HACKERS – PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO ACESSO À CONTA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO COMPLETA DO FEITO PARA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU, EM PARTE, O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO O BLOQUEIO PROVISÓRIO DE CONTA EM REDE SOCIAL – ALEGAÇÃO DE INVASÃO POR HACKERS – PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO ACESSO À CONTA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO COMPLETA DO FEITO PARA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA FRAUDES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.